Tribunal: TJDFT
Processo: 0028605-08.2015.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I – O espólio é representado em Juízo na execução fiscal pelo inventariante, art. 4o, inc. III, da Lei 6830/80 e art. 75, inc. VII, do CPC.
II – Facultada a emenda para regularizar a representação processual, o exequente não cumpriu a determinação judicial. Mantida a r. sentença de indeferimento da inicial, arts. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do CPC.
III – Apelação desprovida.